Tribunal: TJMT
Processo: 1006966-38.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006966-38.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), GILDA AREACHERENDO - CPF: 701.661.021-72 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
– JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA
– RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1006966-38.2021.8.11.00030003

APELANTE:

GILDA AREACHERENDO

APELADO:

BANCO CETELEM S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GILDA AREACHERENDO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,

Dr.
Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais
ajuizada em desfavor do
BANCO CETELEM S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Além disso, aplicou-lhe multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 do mesmo
Códex
.

Inconformada, a apelante defende que foi vítima de descontos fraudulentos realizados em seu benefício previdenciário, razão pela qual pugna pelo provimento deste recurso, a fim de que o apelado seja condenado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), bem como ao pagamento a título de danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), e, por fim, requer o afastamento da multa por litigância de má fé, eis que não houve alteração dos fatos narrados pela recorrente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

(Id
125639695
).

Contrarrazões ofertadas no Id
125639699.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id
125640683.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
GILDA AREACHERENDO
ajuizou a presente ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO CETELEM S.A.
, onde narra, em sua inicial, não se recordar de ter celebrado negócio jurídico com a parte requerida, razão pela qual entende que o empréstimo consignado existente pode ser indevido, aduzindo a possibilidade de fraude.

Após regular tramitação da demanda, o Magistrado condutor do feito, sob o fundamento de que ficou demonstrada a existência de relação jurídica, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, aplicando-lhe multa de 5% (cinco por cento) por litigância de má-fé, no qual se insurge a parte autora, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. C
omo se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

In casu
, a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a ora apelante celebrou uma cédula de crédito bancário por consignação em pagamento CCB no
5182244327417
. (Id

125639676
)
.

Não fosse suficiente, a instituição recorrida ainda demonstrou a realização da transferência bancária, mediante juntada do respectivo comprovante, documento este que entendo suficiente para demonstrar que a requerente efetivamente recebeu o valor contratado. (Id
125639676
).

Assim, as provas apresentadas pelo banco demonstram a existência de
relação

jurídica
celebrada entre as partes, bem como a origem do
débito
.

Logo, deve ser rechaçada a pretensão declaratória de
inexistência
de
débito
vertida na inicial, vez que a apelada comprovou a
relação

jurídica
questionada nos autos e, via de consequência, também deve ser afastada o pedido de indenização por danos morais.

Aliás, a questão foi muito bem apreciada pelo Magistrado singular, consoante se verifica do excerto que ora se transcreve,
ipsis litteris
:

“(...) no caso dos autos, não existe prova da existência de defeito (vício de vontade) no negócio jurídico a ensejar a anulação do contrato no 51-822443274/17, objeto do litígio.

Com efeito, a documentação trazida aos autos pela parte autora não é suficiente para provar a alegação autoral, pois, não basta apenas alegar que não reconhece “desconhecer completamente da suposta contratação” (fl.05 – ID 51948743); e, em sentido contrário, a instituição financeira carreia aos autos documentos que dão, com segurança, notícia da contratação, bem como informe da transferência, o que não fora desmerecido pela autora quando da impugnação à contestação.

Tenho, assim, que não há nos autos provas de vício de consentimento a macular o contrato de empréstimo consignado descrito e caracterizado nos autos”

Nesse sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DILIGÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO RECEBIDA PELA AUTORA – DANO MORAL INEXISTENTE
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É certo que restou devidamente comprovado nos autos o recebimento do valor disponibilizado pelo referido pacto, através de ofício informativo enviado por outra Instituição Financeira que comprova a ordem de pagamento, portanto, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral. “[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.”

(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 5717/2010, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 14/04/2010)”
(TJ-MT 10003663920198110013 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

De igual modo, no que concerne a condenação em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, porquanto, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

Além disso, o artigo 80 do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela autora, fato que, por si só,
configura litigância de má-fé, diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO
– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima”

(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022